Tribunal: TJDFT
Processo: 0716816-17.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0716816-17.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: DEUZIMAR FERREIRA MELGACO, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Aguarde-se a realização da sessão de julgamento virtual, designada para o período de 02/10 até 09/10/2024, conforme certidão de ID no 64726029. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador